Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-61.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela ré contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003381-61.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA DIAS BRUGNERA - CPF: 715.804.410-68 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), ELISANGELA DIAS BRUGNERA - CPF: 715.804.410-68 (EMBARGANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Recurso de apelação
.
Omissão. Inexistência.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
oposto
s
pela ré contra acórdão que negou
provimento ao apelo
por ela
interposto
,
a fim de confirmar o acerto da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la,
de forma
solidaria
à corré
,
a

manter
o plano de saúde da genitora da autora nas mesmas condições de cobertura até então usufruídas e ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2. A q
uestão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre todas as teses e questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou
rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto por
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da
ação
de
Obrigação de Fazer c/c
Indenização por
Dano Mora
l
(Proc. nº 1003381-61.2024.8.11.0006), ajuizada por ELISANGELA DIAS BRUGNERA
em face da embargante e da
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
à
unanimidade,
negou
provimento
ao
s recursos de cada ré, a fim de confirmar o acerto da sentença que
julgou procedente o pedido
para condená-las, solidariamente, à manutenção d
o plano de saúde da genitora da autora

nas mesmas condições de cobertura até então usufruídas
e ao pagamento de indenização por danos morais
(cf. Id. nº
326016375
).

A
embargante
alega que o acórdão embargado foi omisso, na medida em que não enfrentou todas as questões passiveis de influenciar o desfecho decisório, primeiro porque, apesar de encampar a
premissa
sentencial
de que teria
havido a

“
migração de carteira
” da
Unimed Cáceres para
si (Unimed Federação),
n
ada é dito sobre a sua objeção
recursa
l de que inexiste prova da
alienação formal de carteira, tampouco
da
transferência de responsabilidade assistencial
, não tendo o julgado definido
se
a sua responsabilidade decorre de
sucessão contratual formal, alienação aprovada pela ANS ou mera adesão a novo contrato
; em segundo lugar, porque é
ignorad
a a existência de
cláusula contratual que expressamente impede a inclusão de genitores como dependentes no novo plano coletivo firmado entre a
e
mbargante e a ADUNEMAT
, e, por fim, em que pese
aplica
r
a tese repetitiva firmada no Tema 1082 do STJ,
a fundamentação decisória
não analisa se o quadro clínico da beneficiária
realmente
preenche
os
requisitos
ali definidos.

Pede,
então
, o
acolhimento dos declaratórios, para que
sejam sanad
a
s
as omissões
apontad
a
s
(cf. Id. nº
328234884
).

A embargad
a
oferta contrarrazões junto ao Id. nº
331565877
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto

pela ré
Unimed Federação
d
o Estado
d
e Mato Grosso
contra o
acórdão
que, no julgamento do Recurso de Apelação originário da
ação
de
Obrigação de Fazer c/c
Indenização por
Dano Mora
l
proposta pela autora
Elisangela Brugnera

em face da ré/embargante e da Unimed Cáceres,
negou
provimento ao
s

apelos
interposto
s

por cada ré,
a fim de confirmar o acerto da sentença que
julgou procedente o pedido
para condená-las, solidariamente, à manutenção d
o plano de saúde da genitora da autora

nas mesmas condições de cobertura até então usufruídas
e ao pagamento de indenização por danos morais
.

Nas razões destes declaratórios,
a ré
/embargante
sustenta a omissão do acórdão acerca de aspectos essenciais à justa solução da lide, como a
defini
ção da causa que ensejou a sua

responsabili
zação por “
obrigações contratuais pretéritas
” da Unimed Cáceres
e
o fato de haver

cláusula contratual
expressa

que
veda
a inclusão de genitores como dependentes no novo plano
de saúde
coletivo

firmado entre a
autora
e a
estipulante
ADUNEMAT
; além disso, destaca
a ausência de
fundamentação decisória
sobre
se o quadro clínico da beneficiária
realmente
preenche
os
requisitos

definidos no
Tema
Repetitivo nº
1082 do STJ
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
,
as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica
.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
pois
o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado
, onde se assentou que a condenação solidária da embargante
Unimed Federação
d
o Estado
d
e Mato Grosso
decorre da aplicação da
teoria da aparência e
da responsabilidade solidária

de todos aqueles que compõe a
cadeia de fornecimento de serviço
, isto é,
dá-se em razão
do
“
funcionamento do próprio Sistema Unimed, que se apresenta ao mercado como uma rede nacional integrada, operando sob a mesma marca, com regime de intercâmbio e imagem unificada perante os consumidores
”, sendo, pois, irrelevante à discussão meritória ter havido ou não
“
migração de carteira
”
ou qualquer forma de transferência ou sucessão de obrigações contratuais entre as duas componentes do Sistema Unimed que se encontram no polo passivo desta lide
; de igual modo, o acórdão expôs, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais é irrelevante à solução a ser dada a esta lide, em que se busca a manutenção das coberturas e condições contratuais até então existentes à mãe da autora, haver cláusula que vede a inclusão de ascendente como dependente no novo contrato que a autora se viu obrigada a aderir após o repentino cancelamento do plano coletivo do qual era beneficiaria, confira-se:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1082, firmou a orientação de que, mesmo após a rescisão do plano coletivo, a
operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais indispensáveis à preservação da saúde ou da vida do beneficiário, sobretudo em contextos de internação ou tratamento médico essencial, mediante o custeio da contraprestação pelo titular.

No presente caso, restou cabalmente demonstrado que a Sra. Maria
Elcira
Silva Dias é idosa, em situação de fragilidade, e em tratamento médico contínuo, conforme atestam os documentos médicos carreados aos autos. A exclusão abrupta da cobertura, sem alternativa que garantisse a continuidade assistencial nos moldes anteriores, revela-se conduta abusiva, em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se que a idade avançada e a condição clínica da beneficiária impõem à operadora o dever de agir com diligência redobrada, sendo inadmissível a supressão da assistência médica por razões meramente formais, especialmente sem a devida garantia de migração contratual em condições equivalentes.

(...)

Ademais, a Resolução nº 19/1999 do CONSU reforça o dever das operadoras de disponibilizar plano individual ou familiar, sem exigência de carências, no caso de cancelamento do coletivo, medida que, ainda que com ressalvas normativas, deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da saúde, da dignidade e da proteção ao consumidor. A ausência dessa garantia, em caso como o dos autos, configura nítida violação à confiança legítima do usuário e ao mínimo existencial.
”

Portanto
, não enxergo falta a ser suprida e nem a necessidade de complemento à fundamentação exposta no acórdão embargo, até porque o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento d
a
embargante de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta
eg
. Corte ao examinar as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na espécie.

Se
a
embargante não concorda com a avaliação dos fatos ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o
posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026